Tribunal: TJMT
Processo: 1020292-11.2020.8.11.0000
Órgão julgador: LUIZ CARLOS DA COSTA
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2021-06-15
Data de publicação: 2021-06-23

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1020292-11.2020.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Posse e Exercício]
Relator:
Des.
LUIZ CARLOS DA COSTA

Turma Julgadora:

[DES. LUIZ CARLOS DA COSTA, DES. ALEXANDRE ELIAS FILHO, DES. MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA]

Parte(s):

[SAMUEL VITOR FREITAS VIANA - CPF: 036.351.621-24 (AGRAVANTE), EMANUEL PINHEIRO - PREFEITO MUNICIPAL DE CUIABA -MT (AGRAVADO), Secretário Municipal de Educação de Cuiabá (AGRAVADO), MUNICIPIO DE CUIABÁ - CNPJ: 03.533.064/0001-46 (AGRAVADO), ESTADO DE MATO GROSSO - PROCURADORIA GERAL DA JUSTICA (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência do Des.

LUIZ CARLOS DA COSTA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
A UNANIMIDADE,NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO, E JULGOU PREJUDICADO O AGRAVO INTERNO.

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO — MANDADO DE SEGURANÇA — CONCURSO PÚBLICO — NOMEAÇÃO DE CANDIDATO APROVADO — PRORROGAÇÃO DO PRAZO PARA EFETIVAÇÃO DA POSSE — PRESENTE SITUAÇÃO EXCEPCIONAL — MEDIDA DE PREVENÇÃO DE DISSEMINAÇÃO DA COVID-19 (DECRETO DO MUNICÍPIO DE CUIABÁ No 7.849, DE 20 DE MARÇO DE 2020) — ILEGALIDADE — NÃO CONSTATAÇÃO — LIMINAR — DEFERIMENTO — IMPOSSIBILIDADE
.

Presente situação excepcional ocasionada pela pandemia da Covid-19, não
se constata a existência de manifesta ilegalidade na
prorrogação do prazo para efetivação da posse de candidato aprovado em concurso público e nomeado, que pudesse autorizar o deferimento de liminar em mandado de segurança.

Recurso não provido.

R E L A T Ó R I O

Agravo de instrumento, com pedido de antecipação de tutela da pretensão recursal, interposto por
Samuel Vitor Freitas Viana
contra a decisão que, em mandado de segurança impetrado contra ato do
Prefeito do Município de Cuiabá
e do
Secretário de Educação
, indeferiu a liminar.

Assegura que participou do concurso público regido pelo Edital no 2, de 23 de julho de 2019, realizado pelo Município de Cuiabá, e foi aprovado em centésimo quarto (104o) lugar para o cargo de Técnico em Manutenção e Infraestrutura – Auxiliar de Serviços Gerais (ASG). Foi nomeado na data de 10 de março de 2020, no entanto, apesar de ter entregue os documentos necessários para a investidura no cargo, até o momento, não foi convocado para tomar posse.

Assevera que “
não há razão para se ter postergado o ato de posse, haja vista que a entrada em vigor do regime de trabalho em home office pelos servidores da Secretaria Municipal de Educação e decretação da situação de emergência no Município de Cuiabá se deu somente no dia 20 de março de 2020 por meio do Decreto Municipal no. 7.849, ou seja, após a entrega da documentação
”.

Afiança que “
quase 2 meses após o protocolo da documentação, houve a publicação do Decreto Municipal no 7900 em 9 de maio de 2020, suspendendo atos de nomeações e os andamentos ou abertura de concursos públicos. Além disso, esse suspendeu a realização de contratação temporária, salvo quando tratasse de serviço essencial. Todavia, contrariamente, nos dias de 12 e 16 de maio de 2020 foram feitas nomeações, respectivamente, para lotação na Secretaria Municipal da Mulher e para o cargo de Engenheiro Civil, classificado no mesmo concurso.
”.

Indeferida a antecipação de tutela da pretensão recursal (Id. 60626961).

Contrarrazões (Id. 63790477).

Interposto agravo interno contra decisão unipessoal do relator que indeferiu a antecipação de tutela da pretensão recursal (Id. 69302950).

A Procuradoria-Geral de Justiça, no parecer da doutora Dalva Maria de Jesus Almeida (Id. 67296452), opina pelo não provimento do recurso.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Eis, no ponto de interesse, o teor da decisão:

[...] De fato, observados os marcos temporais apresentados, há indicativo de inação por parte da Administração Municipal que contraria o disposto no artigo 24 da Lei Complementar Municipal no 093/2003. A partir do momento em que a Administração desencadeia o procedimento de contratação do novo servidor, a lei estabelece prazos que disciplinam atividades tanto do ente público quanto daquele que ingressa no serviço público.

Todavia, não pode ser desconsiderado o teor do Decreto n° 7.900 de 09 de maio de 2020, editado como parte do conjunto de medidas de enfrentamento da pandemia de COVID-19, e por meio do qual o Município de Cuiabá suspendeu todas as nomeações para cargos de serviços não essenciais

[...]

Nesse ponto, e ressalvada a controvérsia doutrinária havia sobre o tema, é de se relembrar que o provimento do cargo público é ato administrativo de natureza complexa, formado por diversos componentes interdependentes com destaque para a nomeação, posse e entrada e exercício. Logo, quando o Decreto n° 7.900/2020 suspendeu as nomeações de novos servidores, esta suspensão alcança, em verdade, o processo de provimento por completo, sobrestando todos os atos de competência do Chefe do Poder Executivo Municipal.

Sendo assim, embora já realizada a publicação da nomeação do impetrante para o cargo público, é certo que o Decreto mencionado suspendeu as demais etapas do processo administrativo de provimento do cargo, incluindo a pretendida convocação para posse e entrada em exercício objeto desta ação mandamental.

Portanto, ausente o elemento probatório capaz de permitir valoração acerca dos fatos nos quais se assentam a lide, as alegações deduzidas na inicial, ao menos nesta aurora processual, não guardam relevância para o seu acolhimento.

Razão disso, indefiro o pleito liminar.

Intime-se.

Nos termos do artigo 7o, inciso I, da Lei 12016/09, notifique-se a autoridade apontada como coatora afim de que, no prazo de 10 (dez) dias, preste as informações que reputar necessárias.

Dê-se ciência da existência da ação ao órgão de representação judicial do Município de Cuiabá (artigo 7o, inciso II, da Lei 12016/09).

Após, com ou sem manifestação, dê-se vistas ao Ministério Público. [...]. (Id. 59259453).

Começo por pontuar que, na data de 20 de março de 2020 foi publicado o Decreto do Município de Cuiabá no 7.849, que “
Dispõe sobre a decretação de situação de emergência e estabelece medidas temporárias, emergenciais e adicionais aos Decretos no 7.839, de 16 de março de 2020, no 7.846, de 18 de março de 2020 e no 7.847, de 18 de março de 2020, de
prevenção de contágio pelo Novo Coronavírus
(COVID-19), no âmbito do Município de Cuiabá, e dá outras providências
.”. (Id. 59259457).

Posteriormente, em 9 de maio de 2020, publicou-se o Decreto do Município de Cuiabá no 7.900, que transcrevo na parte de interesse ao caso:

Art. 4o Ficam suspensos enquanto perdurar o estado de emergência, estabelecido mediante o Decreto no 7.849 de 20 de março de 2020:

[...]

VII – Nomeações de servidores aprovados em Concurso Público, exceto nos casos de atividades essenciais para atendimento das atividades essenciais, conforme disposto no artigo 1o [...]. (Id. 59259460).

Pois bem.

Samuel Vitor Freitas Viana participou do concurso público regido pelo Edital no 2, de 23 de julho de 2019, realizado pelo Município de Cuiabá, e foi aprovado em centésimo quarto (104o) lugar para o cargo de Técnico em Manutenção e Infraestrutura – Auxiliar de Serviços Gerais (ASG).

No dia de 10 de março de 2020 foi nomeado e convocado para apresentar os documentos necessários para a investidura no cargo, todavia, o prazo para a efetivação da posse foi prorrogado; tal teria ocorrido como medida de prevenção de disseminação da COVID-19, conforme se pode constatar do informe do sítio eletrônico do Município de Cuiabá:

[...] A Prefeitura de Cuiabá, por meio da Secretaria Municipal de Educação informa que o prazo para entrega da documentação para a posse dos servidores nomeados através dos seguintes Atos, GP No 117/2020, publicado no diário oficial No1848 (da página 180 a 183), Ato GP No 188/2020, Ato GP No 190/2020 e Ato GP No 195/2020, publicado no Diário Oficial No 1860 (da página 164 à 172), foram prorrogados por tempo indeterminado.

A prorrogação não causará qualquer prejuízo aos servidores nomeados e, se deve às medidas de prevenção adotadas pelo Executivo Municipal visando desacelerar a disseminação do coronavírus na Capital, a partir do último dia 23 de março até o dia 5 de abril e que orientaram o isolamento domiciliar e outras medidas. [...]. (Id. 59255986).

Daí decorrente, não se pode afirmar que se trata de ato ilegal ou abusivo a prorrogação do prazo para efetivação da posse do agravante, porquanto ocorrida em virtude de situação excepcionalíssima ocasionada pela pandemia da Covid-19.

No ponto, o parecer da Procuradoria-Geral de Justiça consignou:

[...] verifica-se que a Prefeitura Municipal de Cuiabá expediu o Decreto no 7.900/2020, que dentre das diversas determinações, suspendeu, enquanto perdurar o estado de emergência em razão da pandemia do COVID-19, as nomeações de servidores aprovados em concursos públicos.

Desse modo, em que pese o agravante já ter apresentado a sua documentação para tomar posse no cargo para o qual já se encontra nomeado, deve-se atentar a necessidade de obedecer às medidas de enfrentamento da pandemia, vez que buscam a preservação da saúde e a segurança de toda a população.

Portanto, ao menos por ora, não há que se falar em direito líquido e certo do agravante em ser empossado, em razão da situação emergencial pela pandemia do COVID-19 que justifica as medidas que foram tomadas pela administração pública. [...]. (Id. 67296452).

Em conclusão, não estão presentes os requisitos autorizadores do deferimento de liminar em mandado de segurança, a impor o seu indeferimento.

Essas, as razões por que voto no sentido de negar provimento ao recurso.

AGRAVO INTERNO

AGRAVO INTERNO — AGRAVO DE INSTRUMENTO
— MANDADO DE SEGURANÇA

—
INDEFERIMENTO DE ANTECIPAÇÃO DE TUTELA RECURSAL — SUPERVENIÊNCIA DE ACÓRDÃO — PERDA DO OBJETO — OCORRÊNCIA.

Em razão do julgamento do agravo de instrumento, no qual foi proferida a decisão agravada, é de se julgar prejudicado o recurso, ante a ocorrência da perda superveniente de objeto.

Recurso prejudicado
.

Agravo interno interposto por
S
amuel Vitor Freitas Viana
contra decisão que indeferiu a antecipação de tutela da pretensão recursal (Id. 69302950).

Assegura que
“
a sua não nomeação no momento atual não resultará em prejuízos, posto que, graças ao decreto de emergência pelo Município, se preservou o direito à nomeação do agravante. Ocorre, no entanto, que os prazos dos concursos têm natureza decadencial, com prazo insuscetível de suspensão ou interrupção, o que gera ofensa à Constituição Federal e à Constituição Estadual, conforme decidido em Ação Direta de Inconstitucionalidade de no 1017976-59.2019.8.11.0000
”.

Assevera que “
a situação excepcional da pandemia, com efeito, não pode afastar o fato de que, em paralelo aos fatos jurídicos, persiste a realidade factual, que não pode ser protelada ad infinitum, especialmente quando se considera que há clara possibilidade de se prejudicar todos os candidatos aprovados, que não tomaram posse pela instalação da pandemia, em detrimento da manutenção de contratados para desempenhar as mesmas funções
.”.

Requer a reconsideração da decisão e, acaso mantida, a submissão do recurso ao Colegiado.

Não há contrarrazões
.

É o relatório.

VOTO

Em razão do julgamento do mérito do agravo de instrumento, no qual foi proferida a decisão aqui agravada, é de se julgar prejudicado o recurso, ante a ocorrência da perda superveniente de objeto.

Eis o voto proferido no agravo de instrumento:

[...]
Começo por pontuar que, na data de 20 de março de 2020 foi publicado o Decreto do Município de Cuiabá no 7.849, que “
Dispõe sobre a decretação de situação de emergência e estabelece medidas temporárias, emergenciais e adicionais aos Decretos no 7.839, de 16 de março de 2020, no 7.846, de 18 de março de 2020 e no 7.847, de 18 de março de 2020, de
prevenção de contágio pelo Novo Coronavírus
(COVID-19), no âmbito do Município de Cuiabá, e dá outras providências
.”. (Id. 59259457).

Posteriormente, em 9 de maio de 2020, publicou-se o Decreto do Município de Cuiabá no 7.900, que transcrevo na parte de interesse ao caso:

Art. 4o Ficam suspensos enquanto perdurar o estado de emergência, estabelecido mediante o Decreto no 7.849 de 20 de março de 2020:

[...]

VII – Nomeações de servidores aprovados em Concurso Público, exceto nos casos de atividades essenciais para atendimento das atividades essenciais, conforme disposto no artigo 1o [...]. (Id. 59259460).

Pois bem.

Samuel Vitor Freitas Viana participou do concurso público regido pelo Edital no 2, de 23 de julho de 2019, realizado pelo Município de Cuiabá, e foi aprovado em centésimo quarto (104o) lugar para o cargo de Técnico em Manutenção e Infraestrutura – Auxiliar de Serviços Gerais (ASG).

No dia de 10 de março de 2020 foi nomeado e convocado para apresentar os documentos necessários para a investidura no cargo, todavia, o prazo para a efetivação da posse foi prorrogado; tal teria ocorrido como medida de prevenção de disseminação da COVID-19, conforme se pode constatar do informe do sítio eletrônico do Município de Cuiabá:

[...] A Prefeitura de Cuiabá, por meio da Secretaria Municipal de Educação informa que o prazo para entrega da documentação para a posse dos servidores nomeados através dos seguintes Atos, GP No 117/2020, publicado no diário oficial No1848 (da página 180 a 183), Ato GP No 188/2020, Ato GP No 190/2020 e Ato GP No 195/2020, publicado no Diário Oficial No 1860 (da página 164 à 172), foram prorrogados por tempo indeterminado.

A prorrogação não causará qualquer prejuízo aos servidores nomeados e, se deve às medidas de prevenção adotadas pelo Executivo Municipal visando desacelerar a disseminação do coronavírus na Capital, a partir do último dia 23 de março até o dia 5 de abril e que orientaram o isolamento domiciliar e outras medidas. [...]. (Id. 59255986).

Daí decorrente, não se pode afirmar que se trata de ato ilegal ou abusivo a prorrogação do prazo para efetivação da posse do agravante, porquanto ocorrida em virtude de situação excepcionalíssima ocasionada pela pandemia da Covid-19.

No ponto, o parecer da Procuradoria-Geral de Justiça consignou:

[...] verifica-se que a Prefeitura Municipal de Cuiabá expediu o Decreto no 7.900/2020, que dentre das diversas determinações, suspendeu, enquanto perdurar o estado de emergência em razão da pandemia do COVID-19, as nomeações de servidores aprovados em concursos públicos.

Desse modo, em que pese o agravante já ter apresentado a sua documentação para tomar posse no cargo para o qual já se encontra nomeado, deve-se atentar a necessidade de obedecer às medidas de enfrentamento da pandemia, vez que buscam a preservação da saúde e a segurança de toda a população.

Portanto, ao menos por ora, não há que se falar em direito líquido e certo do agravante em ser empossado, em razão da situação emergencial pela pandemia do COVID-19 que justifica as medidas que foram tomadas pela administração pública. [...]. (Id. 67296452).

Em conclusão, não estão presentes os requisitos autorizadores do deferimento de liminar em mandado de segurança, a impor o seu indeferimento.

Essas, as razões por que voto no sentido de negar provimento ao recurso.

Essas, as razões por que voto no sentido de julgar prejudicado o recurso.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 15/06/2021